Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721004-37.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JULIANA AREAL E SILVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte JULIANA AREAL E SILVA, em que alega a ocorrência de omissão na decisão que homologou a desistência do recurso inominado interposto pela parte TAM LINHAS AEREAS S/A (ID 22937760), pois não foram fixadas as verbas de sucumbência, especialmente os honorários de sucumbência. Decido. Conheço dos embargos, diante de sua tempestividade. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando o recurso ao reexame da matéria. Nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, a condenação em honorários no âmbito dos Juizados Especiais, em segundo grau, somente ocorre se o recorrente for vencido. A decisão embargada apenas homologou a desistência do recurso interposto pela parte TAM. Não ocorreu o julgamento do mérito do recurso, de modo que não há que se falar em "recorrente vencido" e, consequentemente, no arbitramento de honorários advocatícios, como pretende o embargante. No caso em apreço, inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial. O que se verifica é, tão-somente, um entendimento contrário ao pretendido pela parte. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão embargada. Diante do exposto, REJEITO os declaratórios. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito